Tribunal: TJDFT
Processo: 0704463-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO EFETUADO FORA DO PRAZO. ACRÉSCIMO DE MULTA E HONORÁRIOS DE ADVOGADO SOBRE A TOTALIDADE DO DÉBITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito do acréscimo da multa e dos honorários de advogado ao valor de obrigação fixada em sentença, em caso de pagamento efetuado após o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 523 do CPC.
2. A regra prevista no art. 523 do CPC dispõe que o cumprimento definitivo de sentença em que foi fixada obrigação de pagar quantia certa far-se-á a requerimento do credor, sendo o devedor intimado para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.
3. No caso em deslinde, 1 (um) dia após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 523 do CPC, os devedores promoveram o depósito de quantia inferior ao montante fixado na sentença. 3.1. Convém destacar que a regra prevista no art. 523, § 2o, do CPC, é aplicável aos casos em que foi promovido o pagamento parcial, desde que o depósito tenha sido efetuado tempestivamente, ou seja, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. 3.2. Por essa razão o débito deve ser acrescido de multa e honorários de advogado, ambos no coeficiente de 10% (dez por cento) sobre o valor total da obrigação.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.